Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-23.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Se a Defesa alega a existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão e a verificação de tais vícios exige apreciação meritória, inviável acolher a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração.

2. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

3. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para o não acolhimento das teses levantadas pela Defesa, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.